Tribunal: TJES
Processo: 5003228-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003228-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO MARCIO MAYORGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA DECRETO Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Enquanto os §§ 1º e 2º, do art. 3º do
Decreto
nº
11.846 de 2023
preveem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício em outra oportunidade, o art. 4º do mesmo decreto veda a concessão de comutação ao apenado que já foi agraciado por comutação decorrente de decreto anterior.
2
.
Havendo dispositivos legais contraditórios entre si a respeito do tema, deve prevalecer aquele que mais beneficia o apenado, no caso, o que possibilita a comutação da pena ao indivíduo que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício. Precedentes.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
Paulo
Marcio Mayorga
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus (mov. 314.1), nos autos da Execução Penal nº 0015317-56.2008.8.08.0035, que indeferiu o pedido de comutação, em razão do apenado já ter sido beneficiado por comutação anterior.

Em razões recursais (mov. 332.2), a defesa requer a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a comutação da pena, em observância ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 11.846/2023.

Para tanto
,
sustenta que
o aludido decreto prevê expressamente a possibilidade de concessão da comutação nos casos em que o apenado já foi contemplado por comutação anterior.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno),
reduzi-la ou substituí-la (comutação)
, cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Especificamente no caso dos autos, discute-se a possibilidade, ou não, do reconhecimento da comutação
nos casos que o apenado já foi
contemplado
em oportunidade anterior pelo mesmo benefício, uma vez que o ora agravante
já
foi beneficiado com a comutação de sua pena pelo Decreto Presidencial nº 8.6015/2015.

E
specificamente no caso dos autos
, ressalta-se que o Decreto Presidencial nº
11.846/2023
fez constar os requisitos para a concessão d
a comutação
nos seus artigos
3º e 4º
.
Confira-se
:

Comutação de penas

Art. 3º. Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1º
O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente
.

§ 2º A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido
, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.

§ 3º A comutação será de metade, se não reincidentes, e um terço, se reincidentes, nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, quando se tratar de pessoas, nacionais e migrantes, nas seguintes hipóteses:

I – pessoas maiores de sessenta e cinco anos;

II – mulheres com filhos de qualquer idade com doença crônica grave ou deficiência;

III – mulheres imprescindíveis aos cuidados de criança menor de doze anos de idade; e

IV – pessoas com deficiência, entendidas como qualquer impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Art. 4º.
Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior
.

Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.

A partir disso, depreende-se que
enquanto os §§ 1º e 2º,
do art. 3º, do aludido decreto,
preveem, expressamente, a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício em outra oportunidade, o art. 4º, do mesmo decreto, veda
a concessão de comutação ao apenado que já foi agraciado por comutação decorrente de decreto anterior.

Assim, constata-se que há um conflito de normas entre os mencionados dispositivos legais, de forma que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado.

A propósito
, em relação ao conflito entre os dispositivos legais do Decreto
nº
11.846 de 2023,
importante consignar os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA FORMULADOS COM BASE NO DECRETO Nº 11.846/2023. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. Postulada a comutação das penas.
Alegado que há um conflito aparente de normas entre os arts. 3º e 4º do Decreto e que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio pro persona
. Parcial acolhimento. Comutação indeferida em primeiro grau, com base no art. 4º do édito presidencial, em razão de o apenado já ter sido agraciado por comutação decorrente de Decreto anterior. No entanto,
art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto de 2023 prevêem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício anteriormente
. Necessidade de interpretação sistemática.
Precedentes do STJ e desta corte em relação ao Decreto nº 8.615/2015, que tem idêntica redação em relação aos dispositivos questionados. Decisum reformado
. Contudo, juízo de origem que deverá avaliar o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos para efetuar a comutação de pena, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AG-ExPen 8000170-78.2024.8.24.0023; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 11/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA FORMULADOS COM BASE NO DECRETO Nº 11.846/2023. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. Manifestação da PGJ pela concessão, de ofício, do indulto em relação a uma das condenações, com fulcro no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. Impossibilidade. Condenações que devem ser somadas para efeito de declaração do indulto. Exegese do art. 9º, caput, do édito presidencial. Penas privativas de liberdade impostas ao reeducando que, somadas, superam 8 anos. Indulto inviável. Postulada pelo agravante a comutação das penas. Alegado que há um conflito aparente de normas entre os arts. 3º e 4º do Decreto e que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio pro persona. Parcial acolhimento. Comutação indeferida em primeiro grau, com base no art. 4º do édito presidencial, em razão de o apenado já ter sido agraciado por comutação decorrente de Decreto anterior.
No entanto, art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto de 2023 prevêem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício anteriormente. Necessidade de interpretação sistêmica. Precedentes do STJ e desta corte em relação ao Decreto nº 8.615/2015, que tem idêntica redação em relação aos dispositivos questionados
. Decisum reformado. Contudo, necessidade de ser analisado, pelo juízo de origem, o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos para efetuar a comutação de pena, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AG-ExPen 8000095-39.2024.8.24.0023; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 04/04/2024).

Outrossim, em situação análoga, referente ao
Decreto nº 8.615/2015,
o Superior Tribunal de Justiça se posicionou da mesma forma. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES COMETIDAS FORA DO LAPSO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/2015. REQUISITO NÃO CONTIDO NO DECRETO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA ESTABELECER OS REQUISITOS E AS VEDAÇÕES. NOVA COMUTAÇÃO. DEFERIMENTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. I - Pautou-se o Decreto presidencial n. 8.615/2015 na necessidade de se verificar o mérito do apenado no último ano da execução da pena antes de sua edição. Vale dizer, só será vedada a comutação da pena se o condenado tiver praticado falta grave entre 25/12/2014 e 25/12/2015. II - Segundo a firme jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de comutação de penas o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto presidencial, no caso, o Decreto n. 8.615/2015. Isso porque os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. Dessa forma, qualquer outra exigência caracteriza constrangimento ilegal. III -
O próprio § 2º do artigo 2º do Decreto n. 8.615/2015 traz expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, desde que o período de pena já cumprido pelo sentenciado seja superior ao tempo de pena que ainda resta a ser cumprido.
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.799.805; Proc. 2019/0058578-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/04/2019; DJE 23/04/2019).

Portanto,
em observância aos julgados acima consignados, entendo que, havendo dispositivos legais contraditórios entre si a respeito do tema, deve prevalecer aquele que mais beneficia o apenado, no caso, o que possibilita a comutação da pena ao indivíduo que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício.

À luz do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo
a quo
que
realize a
comutação da pena d
o agravante
Paulo Marcio Mayorga,
retificando-se, assim, o cálculo de sua pena, com a fixação do regime adequado após
a redução
.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao Juízo
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio das providências cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)